Tribunal: TJBA
Processo: 8000837-03.2025.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000837-03.2025.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: M-MAMONI INDUSTRIA & COMERCIO DE ARTEFATOS EM COURO LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO SANTIAGO PIMENTEL

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SERTAO BAIANO LTDA - SICOOB SERTAO

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

Ementa:
Recurso de apelação. Direito processual civil. Embargos à execução. Extinção do processo sem resolução de mérito. Abandono da causa. Ausência de intimação pessoal do autor. Sentença anulada. Julgamento do mérito com base na teoria da causa madura. Deferimento da gratuidade de justiça. Ausência de excesso de execução. Possibilidade de cumulação da Taxa Selic com Juros remuneratórios. Contratos firmados no âmbito do PRONAMPE. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu os embargos à execução, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte embargante em cumprir despacho que determinava a emenda da petição inicial para juntada de documentos essenciais. Os apelantes buscam a anulação da sentença e o prosseguimento do feito, com a análise do mérito das alegações de excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em verificar: a) a regularidade da extinção do processo por abandono da causa; b) a concessão do benefício da justiça gratuita aos apelantes; c) a existência de excesso de execução decorrente da cumulação indevida da taxa Selic com juros remuneratórios em Cédula de Crédito Bancário vinculada ao PRONAMPE, bem como o direito à repetição em dobro do valor cobrado a maior.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por inércia da parte em promover atos e diligências que lhe competem exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. A ausência da referida intimação para dar andamento ao feito impede a extinção do processo por abandono, configurando
error in procedendo
.

4. Deferido o benefício da justiça gratuita em sede recursal, pois os documentos apresentados com a apelação demonstram a insuficiência de recursos da pessoa jurídica, que se encontra inativa, e da pessoa física, que comprova baixa renda, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a adoção de critérios puramente abstratos para a análise do pedido.

5. Estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, para analisar o mérito dos embargos à execução, em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito.

6. A taxa Selic em conjunto com correção monetária e juros remuneratórios não configura
bis in idem,
tampouco enriquecimento sem causa do credor. Jurisprudência consolidada nos Tribunais e neste egrégio Sodalício. Ausência de excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para anular a sentença, para cassar a sentença, e, com aplicação da teoria da causa madura, julgar improcedentes os embargos à execução, mas deferindo a gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº 8000837-03.2025.8.05.0106
, em que figura como apelantes
M-MAMONI INDUSTRIA & COMERCIO DE ARTEFATOS EM COURO LTDA
e
IONETE MAMONA DOS SANTOS
e, como apelado,
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB SERTÃO LTDA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.